Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706741-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: JEANE CAVALCANTE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714926-77.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Argumenta, em breve resumo, que os recursos liberados pelo Juízo a quo estão depositados em aplicação financeira, não incidindo, portanto, a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a regra de impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento tem sido mitigada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, permitindo a penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores e permitir sua existência digna. Defende a possibilidade de penhora da verba mantida em aplicação financeira na modalidade Certificado de Depósito Bancário - CDB. Tece considerações e cita julgados que entende aplicáveis ao caso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja mantida a penhora dos valores decorrentes da aplicação financeira na modalidade CDB. Preparo recolhido no ID 56075934. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 56075931): Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a executada, nos ID’s. 171250416 e 176476750, apresentou impugnação à penhora. Na oportunidade aduziu que: a) a quantia de R$2.075,42, bloqueada da sua conta bancária mantida junto à instituição Itaú, tratava-se de valores decorrentes dos proventos pagos por Ivo Rodrigo de Araújo ao filho do casal, a título de pensão alimentícia; b) os R$13.378,78, bloqueados da sua conta bancária mantida junto ao Nubank era impenhorável, porquanto se referia a valores aplicados em Certificado de Depósito Bancário e c) os valores de R$300,11 e R$259,00, bloqueados da suas contas bancárias mantidas junto ao BRB e Caixa Econômica Federal, respectivamente, eram oriundos de benefícios assistenciais do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, quais sejam, o “Programa Bolsa Família”, “Auxílio Gás” e “DF Social”. Devidamente intimado acerca da impugnação à penhora, o exequente refutou parcialmente as alegações da devedora (ID. 179301172). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início destaco que foram bloqueadas as seguintes quantias das contas bancárias de titularidade da executada: a) Caixa Econômica Federal: R$265,41 b) BCO BRB: R$300,11 c) Nu Pagamentos S.A: R$13.378,78 e d) Itaú Unibanco S.A: R$2.087,63. Assim, feitas essas considerações, passo a análise de cada um dos pontos da impugnação à penhora. I. DOS VALORES ORIUNDOS DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS: Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Com efeito, a impenhorabilidade acima descrita também alcança os benefícios de natureza assistencial, para fins de garantia do mínimo existencial à parte devedora. Da análise dos extratos bancários juntados pela executada nos ID’s. 175852638 e 175855260, verifico que os benefícios por ela auferidos do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal – Programa Bolsa Família, Auxílio Gás e DF Social –, nos valores de R$650,00, R$108,00 e R$150,00, foram creditados em 31/08/2023, 01/08/2023 e 01/09/2023 nas suas contas bancárias de n.o 923.357.237-0 (Caixa Tem) e n.o 238.013.142-7 (BCO BRB). Veja-se: (...) Após, ainda nos dias 31/08/2023 e 01/09/2023, a devedora transferiu, através da ferramenta PIX, a quantia de R$2.000,00 da primeira conta bancária acima descrita – Caixa Tem – para outra de sua titularidade junto ao Itaú Unibanco S.A (ID. 171247599), remanescendo depositada na primeira instituição a importância R$259,00. Assim, por simples cálculo aritmético constatei que os valores de R$265,41, R$300,11 e R$492,59, bloqueados das contas bancárias n.o 923.357.237-0 (Caixa Tem), 238.013.142-7 (BCO BRB) e 37897-0 (Itaú Unibanco S.A), respectivamente, são oriundos dos benefícios de natureza assistencial pagos pelo Governo Federal e pelo Governo do Distrito Federal e, portanto, impenhoráveis. (...) II. DOS VALORES CONCERNENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA: Ademais, observo que também ficou sobremaneira comprovada que a quantia de R$1.205,59, bloqueada em 01/09/2023 da conta bancária n.o 37897-0 (Itaú), trata-se de valores decorrentes dos proventos pagos por Ivo Rodrigo de Araújo ao filho do casal. Isto porque, por força da decisão judicial prolatada pela 1a Vara de Família e Sucessões de Samambaia/DF no bojo dos autos n.o 0704750-15.2017.8.07.0009 e 0711815-56.2020.8.07.0009, verifiquei que, mensalmente, são descontados 20% e 13% dos rendimentos brutos auferidos por Ivo Rodrigo, a título de pagamento dos alimentos vincendos e vencidos ao menor Jean Miguel Cavalcante de Araújo, respectivamente (ID’s. 175727328, 175732598 e 175855266). Dessa forma, no mês de agosto de 2023 as importâncias de R$744,32 e R$461,27, descontadas em folha de pagamento de Ivo Rodrigo, foram efetivamente transferidas para a conta bancária n.o 013.00691465-7 (Caixa Econômica Federal), de titularidade da genitora de Jean Miguel, ora executada (ID’s. 175852619 – fl. 01, 171247599 – fl. 03). (...) Em seguida, no dia 31/08/2023 tal importância, somada com outras de origem desconhecida deste Juízo, foi transferida da conta bancária supracitada para outra de titularidade da devedora (conta n.o 923357237-0 – Caixa Tem). (...) A parte executada, por fim, realizou uma última transferência dos valores decorrentes da verba alimentar para a sua conta mantida junto ao Itaú Unibanco S.A (conta 37897-0), os quais foram bloqueados por este Juízo na data de 02/09/2023. (...) Portanto, sendo decorrente a quantia de R$1.205,59 da pensão alimentícia paga por Ivo Rodrigo ao filho do casal, forçoso reconhecer a impenhorabilidade de tal valor. III. DOS VALORES APLICADOS EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO: Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no bojo AgInt no REsp 1.958.516-SP, são impenhoráveis as quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento. No caso em comento observo que a executada, na data de 26/06/2023, utilizando-se da sua conta bancária n.o 20834931-4 (Nu Pagamentos S.A), realizou uma aplicação de R$15.000,00 em Certificado de Depósito Bancário (ID. 175727336). (...) Após, em virtude da ordem prolatada por este Juízo, a importância de R$13.378,78 foi bloqueada da conta supracitada (ID. 176476751). (...) Deste modo, sendo o importe de R$13.378,78 decorrente do investimento em CDB e ausentes indícios de abuso, má-fé ou fraude, reconheço a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, expeça-se: a) alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$389,45, acrescidos de juros e correção monetária proporcionais, se houver e b) alvará de levantamento em favor da executada, no valor de R$15.642,48, acrescidos de juros e correção monetária proporcionais, se houver. Observe-se que os patronos da parte autora possuem poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID. 7951206. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição dos alvarás, a conta bancária das partes – ou dos seus advogados –, promova-se a transferência eletrônica. Não tendo havido tal apresentação, expeçam-se os alvarás na modalidade saque bancário. Feito isso, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, indicar providência útil à satisfação do seu crédito ou requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpra-se. Intime-se. (destaques no original) Assim estabelece o Código de Processo Civil ao dispor sobre a regra de impenhorabilidade: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Cumpre ressaltar que, ainda que a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entenda que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) encontrados em qualquer conta bancária, não se trata de precedente vinculante, não sendo obrigatória sua observância, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal regra de impenhorabilidade pode ser mitigada, quando não se indica que o valor ali depositado tem como propósito garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, de forma a proteger o direito do credor na satisfação de seu crédito. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre aplicação financeira de titularidade da parte ora agravada na modalidade CDB e não em conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Vale dizer, a regra de impenhorabilidade prevista no referido artigo não se estende ao CDB, investimento que não se confunde com a caderneta de poupança. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. REMANESCENTE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONTA INVESTIMENTO. VALORES SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso. 2. No caso específico dos autos, é possível a penhora da quantia encontrada na conta corrente do agravado, mesmo que remanescente da remuneração mensal recebida pelo agravado, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, o que faz perder o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. São penhoráveis valores depositados em conta investimento, mesmo em quantias inferiores a 40 salários mínimos pois, em que pese a proteção legal conferida à conta poupança, o mesmo não se aplica a investimentos de qualquer natureza, tampouco quando há depósito de valores expressivos, como no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1342196, 07072045320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, que não restou demonstrado que a referida aplicação financeira (CDB) se configura como uma reserva de valores com o propósito de subsistência própria e familiar. Finalmente, cabe consignar que o escopo dos incisos IV e X do artigo 833 do diploma adjetivo não é estimular a aquisição de reservas em caderneta de poupança ou aplicações financeiras em detrimento do pagamento de dívidas, mas proteger devedores de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família, o que não é o caso dos autos. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as respectivas informações. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024 16:46:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador